Tribunal: TJSP
Processo: 4026508-10.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Arrendamento mercantil. Revisional. Capitalização dos juros. Possibilidade. Limite de 12% ao ano não aplicável às instituições financeiras. Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, prevista em cláusula contratual. Seguro. Cobrança de seguro prestamista. Possibilidade. REsp no 1.639-259/SP. Serviços prestados por terceiros. Demonstrado o repasse da verba ao lojista. Contrato firmado antes de

Ementa:
Arrendamento mercantil. Revisional. Capitalização dos juros. Possibilidade. Limite de 12% ao ano não aplicável às instituições financeiras. Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, prevista em cláusula contratual. Seguro. Cobrança de seguro prestamista. Possibilidade. REsp no 1.639-259/SP. Serviços prestados por terceiros. Demonstrado o repasse da verba ao lojista. Contrato firmado antes de 25/02/2011. Abusividade afastada, conforme entendimento fixado pelo STJ no recurso especial repetitivo no 1.578.553/SP Registro de contrato. Comprovação da prestação do serviço, ante a inclusão do gravame no cadastro do veículo perante o DETRAN. Cobrança autorizada. Possibilidade de cobrança da tarifa por inclusão de pré-gravame, nos termos do quanto decidido no recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Recurso provido.